Tribunal: TJES
Processo: 5005919-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005919-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR GOMES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SUCESSÃO PROCESSUAL DA FUNDAÇÃO RENOVA PELA SAMARCO MINERAÇÃO S.A. FATO SUPERVENIENTE. ARTS. 493 E 110 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A notoriedade do dano ambiental coletivo decorrente do rompimento da barragem de Fundão não dispensa a comprovação do dano individual em ações indenizatórias.

2. Incumbe ao autor demonstrar o exercício da atividade pesqueira, a existência de prejuízo material e o nexo causal com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de prova documental mínima, aliada à fragilidade da prova testemunhal, impede o reconhecimento do exercício regular da atividade pesqueira e do alegado prejuízo.

4. Os danos materiais e morais não se presumem, exigindo demonstração concreta do prejuízo individual, o que não se verificou no caso.

5. Fato superveniente consistente na extinção da Fundação Renova e sucessão de suas obrigações pela Samarco Mineração S.A., a justificar a substituição processual, nos termos dos arts. 493 e 110 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valdecir Gomes em face da sentença de ID.
14552483
, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando aquele ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de ID.
14552490
, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que sofreu prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, afirmando exercer atividade pesqueira de subsistência, além de alegar danos morais e desabastecimento de água.

Contrarrazões nos IDs.
67132160
,
67513066
,
67634532
e
67646581
pelo desprovimento do recurso.

No ID.
14552499
foi noticiada a extinção da Fundação Renova e a sucessão de suas obrigações pela Samarco Mineração S.A.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 5005919-87.2023.8.08.0030

Apelante:

Valdecir Gomes

Apelados:

Samarco Mineração S.A. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O apelante Valdecir Gomes se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária promovida contra a Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, sustenta, em síntese, que sofreu prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, afirmando exercer atividade pesqueira de subsistência, além de alegar danos morais e desabastecimento de água.

No curso do processo, foi noticiada a celebração de acordo judicial homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com previsão de extinção da Fundação Renova e transferência de suas obrigações à Samarco Mineração S.A., tendo sido posteriormente comprovada a baixa da referida entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Diante disso,
reconheço a sucessão processual
, passando a Samarco Mineração S.A. a figurar no polo passivo em substituição à Fundação Renova, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

Ultrapassada essa questão, tem-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se há prova suficiente da ocorrência de dano individual indenizável e de nexo causal com o evento narrado.

É fato notório o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos ambientais; todavia, a notoriedade do dano ambiental coletivo não dispensa a comprovação do dano individual, sendo indispensável a demonstração concreta do prejuízo suportado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, ora apelante, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, sendo, no caso específico dos autos, “[...] ônus da parte autora comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem,
vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005773-17.2021.8.08.0030, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/02/2024)

Ocorre que, o apelante, em que pese alegar exercer atividade pesqueira de subsistência, não logrou êxito em comprovar tal situação, não havendo nos autos prova de sua inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nem do cadastro técnico federal, muito menos comprovação da prática de comercialização de pescado ou da obtenção de renda decorrente da pesca.

Os documentos apresentados pelo apelante são unilaterais, consistentes em autodeclarações, que, por si sós, não comprovam o fato alegado. A prova testemunhal, por sua vez, revela prática eventual de pesca, sem demonstração de habitualidade ou relevância econômica.

Em casos como tais, esta Primeira Câmara Cível já manifestou-se pela indispensabilidade da comprovação do exercício da atividade pesqueira, como se infere da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel Inezia Odilia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de indenização por danos materiais e morais em razão da interrupção de sua atividade pesqueira após o desastre ambiental de Mariana, em novembro de 2015. O juízo de primeiro grau entendeu pela falta de comprovação de que o autor exercia a atividade de pescador artesanal à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se há prova suficiente para demonstrar que o apelante exercia, de fato, a atividade de pescador artesanal, de modo a justificar a indenização pretendida pelos danos materiais e morais alegados em decorrência do desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada pelo apelante, composta principalmente de declarações unilaterais e documentos fornecidos à Fundação Renova, não é suficiente para comprovar o exercício regular da atividade de pesca. O autor não trouxe aos autos provas como registros no Cadastro Técnico Federal, no Registro Geral de Atividades Pesqueiras, ou outros documentos que comprovassem sua atividade pesqueira artesanal antes do desastre. Além disso, a documentação fornecida pela requerida Samarco S/A, que inclui consulta ao Portal de Transparência da União, revela que o apelante nunca recebeu o benefício de seguro defeso, o que fragiliza ainda mais sua alegação de ser pescador profissional. O simples fato de o apelante ter alegado que o processo de indenização foi interrompido por erro de notificação não se sustenta, uma vez que, conforme registrado na esfera administrativa, a Fundação Renova recusou a indenização por ausência de documentação comprobatória suficiente da condição de pescador artesanal.
Não há como se admitir que declarações genéricas e a ausência de provas robustas possam configurar a condição de pescador artesanal do apelante, o que justifica a improcedência dos pedidos de indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Tese de julgamento: A indenização por danos decorrentes da interrupção de atividade pesqueira exige a comprovação robusta do exercício regular da pesca, o que não se verifica quando ausentes registros formais ou provas documentais que corroborem a alegação de ser pescador artesanal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 030199003267, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09/03/2021. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5012296-11.2022.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 28/11/2024)

Acrescente-se, ainda, que a
alegação de desabastecimento também não veio acompanhada de qualquer prova, como contas de água, comprovação de interrupção do serviço, nem demonstração de correlação direta com o evento.

Assim, não há elementos suficientes para comprovar que o apelante exercia atividade pesqueira relevante, tampouco que sofreu prejuízos indenizáveis em decorrência do desastre ambiental.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro
os honorários recursais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.